Tribunal: CARF
Processo: 13888.904818/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.904818/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.966 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
HAVER & BOECKER LATINOAMERICANA MAQUINAS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO IPI. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS
NA ESCRITA FISCAL.
Utilizados os créditos na escrita fiscal para abatimento de débitos apurados,
não podem ser ressarcidos ou utilizados em declaração de compensação, sob
pena de utilização em duplicidade.
ESCRITA FISCAL. SALDO CREDOR ACUMULADO. TRIMESTRE-
CALENDÁRIO
ANTERIOR.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
EM
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de
outros trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de
períodos subsequentes da própria empresa. Contudo, apenas o saldo credor
correspondente ao crédito básico escriturado no mesmo trimestre-calendário
pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação.
MULTA DE MORA. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A multa de mora é aplicada em virtude de lei, pelo pagamento em atraso.
Irrelevante boa-fé do contribuinte ou inexistência de dano ao erário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. As conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia
Elena de Campos, Renata da Silveira Bilhim e Thais de Laurentiis Galkowicz acompanharam o
relator pelas conclusões, em razão do entendimento de que, até a publicação da IN SRF no 728,
de 2007, seria possível apresentar Pedido de Ressarcimento referente a mais de um trimestre.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.904818/2010-97
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904818/2010-97

Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).
Relatório
Traz-se a julgamento Processo Administrativo decorrente da Declaração de
Compensação no 07611.29239.310107.1.3.01-2661, que utilizou-se de crédito de IPI acumulado
relativo ao 1o Trimestre de 2006.
Em análise pela Receita Federal do Brasil, houve emissão de Despacho Decisório
concluindo pela não homologação da compensação pleiteada em virtude da glosa de créditos
considerados indevidos e utilização integral ou parcial na escrita fiscal do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
Mais especificamente, após a glosa de pequenos valores de notas fiscais emitidas
por contribuintes optantes pelo Simples, verificou-se, conforme “Demonstrativo de Apuração
após o Período do Ressarcimento” (fl. 3), que o contribuinte utilizou parte do saldo credor
acumulado no 1o Trimestre de 2006, para desconto de débitos próprios. Existindo saldo
ressarcível somente de R$ 13.931,55, a DCOMP foi parcialmente homologada.
Em virtude da homologação parcial, foi exigido o tributo compensado
indevidamente, acrescido de multa e juros de mora.
Ciente da exigência, apresentou Manifestação de Inconformidade à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento – MG que, por unanimidade, entendeu pela sua improcedência
nos termos da ementa que segue:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO DE IPI. CRÉDITOS PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO.
UTILIZAÇÃO PARCIAL NA ESCRITA FISCAL PARA ABATER DÉBITOS.
PROCEDÊNCIA.
Ratifica-se o procedimento adotado pelo processamento eletrônico quando restar
demonstrado que parte dos créditos passíveis de ressarcimento escriturados no
trimestre-calendario a que se refere o pedido foi utilizada para abater débitos
informados no RAIPI/PGD, reduzindo o saldo credor ressarcível pleiteado pelo
contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904818/2010-97

Inconformada com a decisão do colegiado de primeira instância, a recorrente
apresentou Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com conteúdo
semelhante ao apresentado em sede de Manifestação de Inconformidade.
Inicialmente, cuidou de tratar dos fatos em litígio, explicando a relação entre 7
(sete) Declarações de Compensação apresentadas conforme planilha abaixo de sua autoria:
PERDCOMP
Trim/Ano Orig. do Crédito
Valor da Compensação
18078.21996.310107.1.3.01-9649
3o/2004
R$ 11.108,29
38252.70804.310107.1.3.01-9100
4o/2004
R$ 63.009,91
06847.03687.310107.1.3.01-1363
1o/2005
R$ 63.009,91
33261.13961.310107.1.3.01-1230
2o/2005
R$ 63.009,91
02589.55530.310107.1.3.01-5405
3o/2005
R$ 63.009,91
23414.72759.310107.1.3.01-2810
4o/2005
R$ 63.009,91
07611.29239.310107.1.3.01-2661
1o/2006
R$ 77.031,73
37876.53374.310107.1.7.01-8388
2o/2006
R$ 177.847,14
TOTAL
R$ 581.036,71
Das Declarações de Compensação apresentadas, somente a primeira, relativa ao 3o
Trimestre de 2004, foi totalmente homologada.
As DCOMP referentes aos períodos 4oTrim/2004, 1oTrim/2006 e 2oTrim/2006
foram parcialmente homologadas, sendo o restante, não homologadas.
Diante dos fatos, apresenta os argumentos de seu recurso, que são, em síntese:
a) Preliminar – Expressa contestação das glosas efetuadas pelo Sistema de
Controle de Créditos e Compensação;
b) A existência do crédito declarado: Conforme Registro de Apuração do IPI
juntado aos autos, a recorrente apurou, entre o 4o trimestre de 2004 e o 4o
trimestre de 2006, R$ 751.617,82, oriundo de aquisições de materiais
empregados na industrialização de seus bens;
c) A transferência do saldo credor para o período seguinte é um direito
assegurado ao contribuinte, e não uma “permissão” do legislador ordinário ou
da administração pública, que possa ser suprimida a qualquer tempo,
conforme art. 11 da Lei no 9.779/99 e IN no 600/2005;
d) Deveria ter transmitido apenas um PER/DCOMP relativo ao 4o Trimestre de
2006, utilizando-se do saldo credor acumulado até o período;
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904818/2010-97

e) Princípio da Verdade Material: A recorrente possuía o saldo credor de IPI no
4o trimestre de 2006 suficiente para extinguir todos os débitos declarados,
comprovado por meio do seu Livro de Registro de Apuração do IPI e da
simulação feita no sistema PGD PER/DCOMP juntados aos autos. Portanto,
ainda que a recorrente não tenha realizado o procedimento mais acertado para
efetuar as compensações, deve ser levado em compensação que logrou êxito
em comprovar a existência do crédito;
f) Existe jurisprudência do CARF primando pelo Princípio da Verdade Material
e Formalismo Moderado, concluindo que mero erro de preenchimento é
passível de superação pelo Colegiado;
g) Boa-fé da recorrente, constatada pela inexistência de dano ao erário, motivo
que justifica, ainda que em tese subsidiária, a exclusão da multa.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Retomando o exposto em Relatório, aprecia-se Processo decorrente da Declaração
de Compensação no 07611.29239.310107.1.3.01-2661, que utilizou-se de crédito de IPI apurado
pela recorrente, relativo ao 1o Trimestre de 2006.
Como se extrai do Despacho Decisório, foram elencados dois motivos para a não
homologação da compensação declarada:
1. Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos;
2. Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em
referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Quanto ao motivo “1”, a recorrente apresenta “preliminar” em seu recurso,
destacando a improcedência do Acórdão da DRJ, que concluiu não ter existido manifestação
quanto a tais glosas.
Defende que a própria juntada de planilha de cálculo e demonstrativo do saldo
credor acumulado comprova sua insatisfação com o decidido, sendo possível verificar a
procedência do crédito pela provas anexadas aos autos.
Nesse ponto, percebe-se que a recorrente parece não ter entendido a quais glosas o
colegiado a quo se referia. De fato, foram juntadas demonstrativos e o próprio Registo de
Apuração do IPI, que permitem ampla visão dos créditos escriturados.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904818/2010-97

Entretanto, as “pequenas glosas” referem-se a notas fiscais emitidas por optantes
do SIMPLES, detalhadas na “Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos – Créditos por
entradas no Período” (fls. 4 e 5).
Tanto em Manifestação de Inconformidade, como em Recurso Voluntário, não há
argumentação direta buscando desconstituir as glosas relativas às aquisições de contribuintes
optantes pelo Simples e, ainda que se admita sua intenção em questionar tais glosas, não há nos
autos qualquer prova em contrário para justificar a existência do crédito.
Em relação ao motivo “2”, percebe-se que a discussão relativa à existência do
crédito passa por alguns assuntos diversos, como a periodicidade trimestral, a utilização do
crédito para desconto de débitos na escrita fiscal e a existência de utilização parcial do saldo em
PER/DCOMP anteriores.
Para melhor entendimento, necessária a análise do “Demonstrativo e Apuração do
Saldo Credor Ressarcível” (fl.3):
Demonstrativo do Saldo Credor Ressarcível

Também para contextualizar o colegiado, segue abaixo o “Demonstrativo da
Apuração após o Período de Ressarcimento”, extraído do Processo no 13888.904814/2010-17
(fl.4), em julgamento conjunto nesta data:

Alguns pontos de divergência entre a apuração realizada pelo contribuinte e o
Fisco merecem destaque:
- Saldo Credor de Períodos Anteriores:
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904818/2010-97

Em relação ao Saldo Credor de Períodos anteriores, o Saldo Credor inicial de
Janeiro de 2006 tem seu valor modificado em virtude de Pedidos de Ressarcimento não
registrados pelo contribuinte em sua escrita fiscal, bem como glosas de pequenos valores.
O valor identificado em Janeiro/2005, apesar do Registro de Apuração de IPI da
recorrente detalhar a existência de saldo de abertura de R$ 68.743,11, devem ser descontados os
valores de crédito utilizados nos PER/DCOMP no 18078.21996.310107.1.3.01-9649 e
38252.70804.310107.1.3.01-9100, de R$ 11.108,29 e R$ 49.243,91 (homologação parcial),
respectivamente, bem como outras pequenas glosas realizadas pelo Sistema de Controle de
Créditos (SCC), havendo a identificação de saldo credor inicial de R$ 7.202,03 (Coluna “b” do
Demonstrativo do Saldo Credor Ressarcível” de Janeiro de 2005, verificável no Processo no
13888.904814/2010-17, em julgamento conjunto nesta mesma sessão).
Com a redução do Saldo de Reabertura de janeiro de 2005, prosseguindo a
apuração do crédito de IPI ao longo do ano-calendário, verifica-se o Saldo Credor no início de
2006 de R$ 1.250,25, diferente dos R$ 68.486,40 registrados no Livro de Registro de Apuração
do IPI.
Neste ponto, a recorrente se resume a informar que realizou o estorno dos créditos
ressarcidos ao final de 2006, o que não altera a situação de ter utilizado os créditos acumulados
de maneira integral até fevereiro de 2006, conforme “Demonstrativo de Apuração após o Período
de Ressarcimento”, impedindo a utilização do crédito em duplicidade (para dedução dos débitos
apurados e em ressarcimento/compensação).
- Utilização do Saldo Credor do Ano-Calendário 2005:
Desta feita, realizado o desconto dos créditos utilizados em PER/DCOMP
anteriores, todos os demais saldos apresentados no “Demonstrativo da Apuração após o Período
de Ressarcimento” utilizam por base as informações prestadas pelo contribuinte em seus
PER/DCOMP, que coincidem com os dados constantes no Registro de Apuração do IPI.
Descontada a diferença do Saldo Credor de abertura de Janeiro/2005 (e portanto,
também de janeiro/2006), de fato, ao final do 4o Trimestre de 2006, existe um grande saldo de
créditos acumulados pela recorrente.
Entretanto, o acúmulo de crédito ocorre somente a partir de Março de 2006,
sendo registrado saldo credor no 1o trimestre de 2006 de R$ 13.931,55, valor este homologado
pela autoridade fiscal.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento – MG foi precisa ao refazer a
apuração do crédito de IPI da recorrente levando em conta as informações disponibilizadas pela
própria recorrente em seus PER/DCOMP:
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904818/2010-97

Na contramão do acima exposto, a recorrente, fundamentando-se no Princípio da
Verdade Material, defende que seria possível a utilização do crédito acumulado do 4o Trimestre
de 2004 até o 4o Trimestre de 2006, visto a possibilidade de transferência do saldo credor entre
os períodos de apuração.
Aqui, alguns detalhes específicos merecem maiores explicações.
- Apuração Trimestral: Impossibilidade de Ressarcimento de Créditos de
outros Períodos:
Em primeiro lugar, a DCOMP objeto deste processo, refere-se ao 1o Trimestre de
2006, portanto, ainda que apresentada em 31/01/2007, não se pode admitir a utilização de crédito
posteriormente escriturado (até o 4o Trimestre de 2006), como deseja a recorrente. Dessa forma,
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904818/2010-97

a análise de crédito realizada nesse processo limitou-se ao passível de ressarcimento relativo ao
1o Trimestre de 2006, e não um saldo acumulado ao longo de todo o ano-calendário.
Outro ponto de equívoco da recorrente: apesar de possível a transferência de saldo
credor para os períodos posteriores, a sua utilização mediante Pedido de Ressarcimento ou
Declaração de Compensação só é possível no PER/DCOMP relativo ao trimestre de origem do
crédito, sendo o saldo credor transportado somente utilizável para fins de dedução de débitos
apurados, como bem destacado na legislação vigente à época:
“Decreto no 4.544/2002 – Regulamento do IPI
Art. 195. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido pelas
saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos.
§1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do imposto,
resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte, observado o disposto
no §2o.
§2o O saldo credor de que trata o §1o, acumulado em cada trimestre calendário,
decorrente de aquisição do MP, PI e ME, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero ou imunes, que o contribuinte não puder
deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 207 a 209, observadas as normas expedidas pela
SRF (Lei no 9.779, de 1999, art. 11).”
“Lei no 9.779/99:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.”
Instrução Normativa SRF no 600/2005:
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subsequentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
[...]
§4o Somente serão passíveis de ressarcimento:
[...]
II – os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário; e”
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904818/2010-97

A legislação deixa clara a apuração individualizada por trimestre em relação ao
crédito do IPI, devendo cada Pedido de Ressarcimento ou Declaração de Compensação ser
específica1 para cada trimestre de apuração, sem prejuízo da possibilidade de transferência do
saldo credor para o período seguinte, para utilização no desconto de débitos da escrita fiscal.
Apesar de já constar a possibilidade única de utilização do saldo de períodos
anteriores para dedução dos débitos, em março 2007, por meio da IN SRF no 728/2007, a
Secretaria da Receita Federal cuidou inclusive de deixar expresso na Instrução Normativa SRF
no 600/2005 a obrigatoriedade de utilização de um pedido específico para trimestre calendário.
O tema já foi amplamente debatido no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, com decisões em sentidos diversos2. Nesta discussão tenho entendimento pela
possibilidade de Ressarcimento ou Compensação de créditos do IPI somente para cada trimestre,
como, por exemplo, no Acórdão no 3002-001.162, de relatoria do i. Conselheiro Carlos Alberto
da Silva Esteves:
“Acórdão no 3002-001.162
Sessão de 16 de março de 2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
RESSARCIMENTO
IPI.
PERIODICIDADE
TRIMESTRAL.
TRIMESTRES
ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e contribuições
deve se referir apenas ao créditos decorrentes de aquisições efetivadas e escrituradas no
trimestre a que se refere.
Recurso Voluntário Negado”
Em debate na Câmara Superior de Recursos Fiscais, também já se concluiu pela
possibilidade de ressarcimento ou compensação somente em relação aos créditos próprios do
período:
“Acórdão no 9303-007.148
Sessão de 11 de julho de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Periodo de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
ESCRITA
FISCAL
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRES-
CALENDARIO ANTERIORES MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros
trimestres-calendario e sua utilização para dedução de débitos do IPI de periodos

1 Em momento anterior à publicãção da IN SRF no 728/2007, seria possível a apresentação de mais de 1 (um) PER
por trimestre (PER Residual), tendo em vista a inexistência de vedação por parte das Instruções Normativas
anteriores.
2 Em oposição ao ora defendido: Acórdão no 3402-004.350.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904818/2010-97

subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for transferido.
Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no mesmo
trimestre-calendario pode ser objeto de pedido de ressarcimen to/compensação.
Vale destacar que, ainda que fosse possível o ressarcimento/compensação de
créditos relativos a períodos anteriores, não teria melhor sorte a recorrente, afinal, pretende
em sua defesa que sejam considerados créditos posteriores, sequer objeto da Declaração de
Compensação apresentada.
Desta feita, não pode buscar se socorrer do Princípio da Verdade Material quando
nem mesmo solicitou o ressarcimento/compensação dos créditos que pretende ver utilizados.
Não pode agora, em sede de litígio administrativo, pleitear que o Colegiado considere a
utilização de créditos de 2006, quando nem mesmo os declarou em PER ou DCOMP à
administração fazendária neste Processo Administrativo.
Diferente do que defende, não se trata de mero erro de preenchimento, mas sim de
inovação no PER/DCOMP inicialmente apresentado. Nesse sentido:
“Acórdão no 1301-003.905
Sessão de 15 de maio de 2019
Relator: Nelso Kichel
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRP.I
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO.
PEDIDO DE INCLUSÃO DE NOVO CRÉDITO. INOVAÇÃO PROCESSUAL.
VEDAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DO PEDIDO.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do despacho
decisório, em face da estabilização do pedido. Não sendo hipótese de inexatidão
material, que pode ser corrigida de oficio ou a pedido, descabe a retificação de
declaração de compensação tributária após ciência do despacho decisório, para inclusão
de pedido de novo (s) crédito (s), pois a alteração ou mudança do pedido configura
inovação processual vedada, exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo
PER/DCOMP para compensação dos débitos remanescentes.
[...]
Impende esclarecer que o documenlo intitulado Declaração de Compensação (DCOMP)
se presta a formalizar o encontro de contas de débito e crédito do contribuinte junto à
Fazenda Nacional, por iniciativa do primeiro a quem cabe, portanto, a responsabilidade
pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade administrativo -
tributária a necessária verificação, ou seja, analise, aferição, da certeza e da liquidez do
crédito demandado para validação ou não.
O pedido de compensação delimita a amplitude do exame do direito creditório alegado,
pleiteado, pelo contribuinte quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de
certeza necessários à extinção dos débitos confessados.
Instaurado o contencioso, não se admite que o contribuinte altere o pedido mediante a
modificação do direito creditório informado, consignado, na declaração de
compensação, posto que tal procedimento desnatura o próprio objeto do processo.
Apenas nas situações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904818/2010-97

escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de oficio ou a
requerimento do contribuinte, como determina o art. 32 do Decreto-lei n.° 70.235/72.
Porém, este não é o caso dos autos, como demonstrado acima.
Como dito, a retificação de PER/Dcomp, após ciência de despacho decisório, somente é
possível para correção de inexatidões materiais, que não é o caso.
Por inexatidões materiais no preenchimento dos PER/Dcomp entende-se os lapsos
manifestos que se percebem de plano; aqueles que, claramente, não traduzem o
pensamento ou vontade do contribuinte. Consistem, em suma, em pequenos erros
involuntários, desvinculados da vontade, cuja correção não inova o teor do ato
objeto de correção.
Assim, são exemplos de inexatidões materiais: inversão ou troca da ordem dos
digitos, equívoco de datas, erros ortográficos de digitação, troca de campos no
preenchimento etc.
A pretensão da recorrente, ao contrário, não se trata de mera correção de
inexatidão material, mas, sim, de inovação (novo pedido de inclusão de pretensos
créditos).Tal pleito exige a apresentação de novo PER/Dcomp.”
Por fim, quanto à necessidade de exclusão da multa de mora em virtude da
boa-fé e da inexistência de dano ao erário, vale destacar que a cobrança da multa decorre do
simples não pagamento do tributo no seu vencimento, portanto, independe de dolo ou qualquer
comprovação de dano ao erário. Decorre diretamente da Lei no 9.430/96, art. 61, de observância
obrigatória por este Colegiado.
Por todo o exposto VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital